Tribunal: TJMT
Processo: 0000941-31.2020.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000941-31.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO - CPF: 063.085.391-63 (APELADO), HENRIQUE GUIMARAES BERALDO - CPF: 071.042.691-77 (APELADO), DAVI WESLEY MATIAS GOMES (APELADO), PAULO SERGIO DE PADUA GUIMARAES (APELADO), THIAGO BOCCI ROMUALDO - CPF: 035.994.879-01 (ADVOGADO), K. F. D. - CPF: 561.183.588-00 (VÍTIMA), VILMAR LUIZ DELEVATTI - CPF: 326.308.401-15 (VÍTIMA), DAVI WESLEY MATIAS GOMES (APELANTE), HENRIQUE GUIMARAES BERALDO - CPF: 071.042.691-77 (APELANTE), PAULO SERGIO DE PADUA GUIMARAES (APELANTE), VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO - CPF: 063.085.391-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI WESLEY MATIAS GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO - CPF: 063.085.391-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HENRIQUE GUIMARAES BERALDO, PAULO SERGIO DE PADUA GUIMARAES

APELADO: VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO, HENRIQUE GUIMARAES BERALDO, DAVI WESLEY MATIAS GOMES, PAULO SERGIO DE PADUA GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS II E V, C/C §2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º, INCISO IV, DO CP PARA TODOS OS ACUSADOS – IMPROCEDÊNCIA – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1) DO RECURSO DE HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2) DO RECURSO DE PAULO SÉRGIO DE PÁDUA GUIMARÃES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – IMAGENS QUE NÃO COMPROVAM A IDENTIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SUBTRAÍDO – PLEITO DE READEQUAÇÃO DE PENA PREJUDICADO –

APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, APELO DE HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO NÃO PROVIDO E APELO DE PAULO SÉRGIO DE PÁDUA GUIMARÃES PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Imperiosa a condenação do apelado
Vinícius Renan Pertile de Carvalho
nos termos da inicial acusatória, eis que o caderno processual possui provas suficientes do seu envolvimento na empreitada criminosa.

Descabida a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso IV, do Código Penal, por não haver provas de que o veículo fora levado para outro Estado ou para o exterior, porquanto não localizada a caminhonete subtraída.

Não prevalece a alegação da defesa de
Henrique Guimarães Beraldo
de insuficiência de provas ou de vício do procedimento de reconhecimento fotográfico quando há outros elementos nos autos que comprovam a autoria delitiva em relação ao crime de roubo triplamente majorado.

Impõe-se a absolvição do apelante
Paulo Sérgio de Pádua Guimarães
, tendo em vista que as imagens obtidas do pedágio, por onde o acusado supostamente passou conduzindo a caminhonete subtraída, não possuem nitidez suficiente para comprovar de maneira indene de dúvidas a identidade do motorista do veículo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000941-31.2020.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HENRIQUE GUIMARAES BERALDO, PAULO SERGIO DE PADUA GUIMARAES

APELADO: VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO, HENRIQUE GUIMARAES BERALDO, DAVI WESLEY MATIAS GOMES, PAULO SERGIO DE PADUA GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas de HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO e PAULO SÉRGIO DE PÁDUA GUIMARÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal nº 941-31.2020.811.0045, Código 176728, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o apelante HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, e o recorrente PAULO SÉRGIO DE PÁDUA GUIMARÃES à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, ambos pela prática do crime de roubo triplamente majorado (concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e mediante emprego de arma de fogo), previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 70 (duas vítimas), todos do Código Penal. Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo
decisum,
o magistrado sentenciante condenou o corréu DAVI WESLEY MATIAS à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, pela prática do mesmo delito narrado na denúncia e absolveu o acusado VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO da imputação do referido delito, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – id. 103706526).

Interposto o recurso de apelação, o Ministério Público busca a condenação de VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO nos termos da inicial acusatória, eis que comprovada a autoria delitiva em relação ao apelado. Requer, ainda, a aplicação da majorante do art. 157, §2º, inciso IV (transporte de veículo automotor subtraído para outro Estado ou exterior), do Código Penal para todos os acusados (fls. 147/157 – id. 103706513).

Em contrarrazões, as defesas de VINÍCIUS, DAVI, HENRIQUE e PAULO requereram o desprovimento do apelo ministerial (fls. 159/164; 221/225 – id. 103706513 e id. 103706559).

A defesa de HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO pugna pela absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, com fundamento do art. 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de que o procedimento de reconhecimento fotográfico não cumpriu o disposto no art. 226, do CPP, pois substituiu a segunda fase de comparação física e ao vivo da pessoa a ser reconhecida pela comparação fotográfica. Alega, ainda, que o referido procedimento serviu como único elemento para lastrear a condenação do acusado (fls. 169/178 – id. 103706513).

Já o recorrente PAULO SÉRGIO DE PÁDUA GUIMARÃES busca a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, tendo em vista que nenhum acusado apontou PAULO como sendo partícipe do crime, bem como pelo fato das imagens de câmera de segurança do pedágio na BR-163 não possuírem qualidade e nitidez suficientes que apontassem as características físicas do condutor do veículo. Em pleito subsidiário, almeja a readequação da pena-base para o mínimo legal (fls. 01/13 – id. 103706518).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento dos apelos defensivos (fls. 186/195 – id. 103706513 e 103706522).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo ministerial, desprovimento do recurso de HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO e parcial provimento do apelo de PAULO SÉRGIO DE PÁDUA GUIMARÃES (id. 109478995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HENRIQUE GUIMARAES BERALDO, PAULO SERGIO DE PADUA GUIMARAES

APELADO: VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO, HENRIQUE GUIMARAES BERALDO, DAVI WESLEY MATIAS GOMES, PAULO SERGIO DE PADUA GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas de HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO e PAULO SÉRGIO DE PÁDUA GUIMARÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal nº 941-31.2020.811.0045, Código 176728, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou os apelantes HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO e PAULO SÉRGIO DE PÁDUA GUIMARÃES pela prática do crime de roubo triplamente majorado (concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e mediante emprego de arma de fogo), previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 70 (duas vítimas), todos do Código Penal.

No mesmo
decisum,
o magistrado sentenciante condenou o corréu DAVI WESLEY MATIAS à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, pela prática do delito narrado na denúncia e absolveu o acusado VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO da imputação do referido crime, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim narra a denúncia:

“(...) No dia 07 de janeiro de 2020, por volta das 00h01min, na Rua das Hortências, nº 998-w, no Bairro Bandeirantes, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Vinícius Renan Pertele de Carvalho, Henrique Guimarães Beraldo, Paulo Sérgio de Pádua Guimarães e Davi Wesley Matias Gomes, com consciência e vontade, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraíram, para siou para outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo da marca Toyota, modelo Hilux, de placas QCP 0090,posteriormente transportado para o exterior (Bolívia); 01 (um) veículo da marca Renault, modelo Fluence, de placas QBP 6173; 05 (cinco) televisores, avaliados em R$8.259,50; 01 (um) celular da marca Samsung, de cor dourada; 01 (uma) máquina de cortar cabelo, da marca Kemei Km 6558; 02 (duas) pepitas de ouro 24K; a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em espécie; além de outros objetos descritos à fl.106-IP, com o valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); todos pertencentes à vítima Vilmar Luiz Delevatt, bem como 01 (um) celular da marca Iphone SE, de cor dourada, de propriedade da vítima Karoline Fleck Delevatt, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/05.

Consta nos autos que, na referida data, os denunciados Vinícius Renan Pertele de Carvalho, Henrique Guimarães Beraldo, Paulo Sérgio de Pádua Guimarães e Davi Wesley Matias Gomes, utilizando-se de uma escada, transpassaram o muro da residência da vítima Vilmar Luiz Delevatt, adentraram no quintal do imóvel e abriram uma das janelas da cozinha com uma chave de fenda, indo direto ao quarto do ofendido, que estava na companhia de sua filha Karoline Fleck Delevatt.

Nesse momento, os meliantes Vinícius, Henrique e Davi, empunhando três armas de fogo, anunciaram o assalto, ocasião em que exigiram a entrega das chaves da caminhonete Toyota/Hillux à vítima Vilmar.

A vítima, então, entregou a chaves da caminhonete Hillux, onde estavam guardados R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em espécie, momento em que o denunciado Paulo Sérgio de Pádua Guimarães, que estava do lado de fora da residência, saiu do local com o referido veículo, em direção ao país vizinho Bolívia.

Ressalte-se que o implicado Paulo Sérgio, logo após deixar a residência das vítimas, foi flagrado passando pelo posto de pedágio, localizado na via BR 163, por volta das 02h12h, rumo à fronteira, conforme fls. 39/40-IP.

Após a saída do comparsa Paulo, os outros três denunciados, Vinícius, Henrique e Davi, permaneceram na residência das vítimas, consumindo bebidas e alimentos, enquanto separavam os pertences constantes na casa, como televisões, jóias, roupas, os celulares das duas vítimas, Vilmar e Karoline, além de outros objetos, descritos à fl. 106-IP.

Durante a ação criminosa, os autores do delito comentaram entre si sobre outros roubos praticados na cidade de Colíder, bem como mencionaram que a caminhonete seria entregue para determinada pessoa, transparecendo que já estava encomendada.

Ato contínuo, os três meliantes amarraram as vítimas pelos braços, com fitas e cordas, colocando-as sentadas um de costas para o outro, bem como vedaram suas bocas e as trancaram na despensa da residência, onde permaneceram com a liberdade restringida até por volta de 04h45min.

Em seguida, os três meliantes evadiram-se do local, conduzindo o veículo Renault/Fluence, com todos os objetos subtraídos da residência das vítimas, sendo que nesse momento o indiciado Davi Wesley conduziu o referido automóvel até Sorriso/MT, onde o abandonou.

Destaque-se que, no mesmo dia da prática delitiva, o veículo Renault/Fluence foi localizado na cidade de Sorriso/MT, por volta das 12h00min, pela Polícia Militar.

Com o término da conduta delitiva, os autores do crime não foram presos em flagrante; contudo, a partir das características físicas repassadas pelas vítimas e informações anônimas delatando a identificação de cada implicado na empreitada criminosa, a Polícia Civil iniciou as investigações com o fito de localizá-los.

Nesse sentido, chegou ao conhecimento dos policiais civis que a Polícia Militar havia abordado, no mesmo dia dos fatos, o denunciado Davi Wesley retornando da cidade de Sorriso/MT, em um veículo sendo conduzido por um “Uber”, contudo, sem portar ilícitos.

Em continuidade às diligências, a Polícia Civil logrou êxito em encontrar na residência do denunciado Vinícius, no dia 08.01.2020, uma máquina de barbear, da marca Kemei Km 6558, de propriedade da vítima Valmir, cujo objeto foi reconhecido por ele.

Ressai ainda, que no aludido dia, após deixar a Delegacia de Polícia, o denunciado Vinícius foi até a residência de Henrique, momento em que colocaram na carroceria de um Fiat/Strada, de cor branca, 04 (quatro) televisores de propriedade da vítima Vilmar, os quais foram ocultados e cobertos com uma lona azul, em uma região de mata denominada “Recantos dos Macucos”, nesta cidade.

No dia seguinte, a Polícia Civil acompanhou os denunciados Vinícius e Henrique até o local, onde apreenderam os 04 (quatro) televisores de propriedade da vítima Vilmar.

Na oportunidade, os agentes da lei ainda encontraram na residência do increpado Vinícius um perfume, da marca 212, e um relógio, da marca Diesel, ambos reconhecidos pela vítima Vilmar.

Em arremate, exsurge do caderno investigativo que o denunciado Davi Wesley confessou a prática delitiva, bem como que o implicado Henrique foi reconhecido pela vítima perante a Autoridade Policial (...)”
(fls. 04/07 – id. 103706511).

Do recurso do Ministério Público

De proêmio, o Ministério Público busca a condenação de VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO nos termos da inicial acusatória, eis que comprovada a autoria delitiva em relação ao apelado.

Com razão a acusação.

Isso porque, a materialidade ficou comprovada pela portaria para instauração de inquérito policial (fls. 10/11 – id. 103706511), boletins de ocorrência (fls. 12/17 e 84/85 – id. 103706511; fls. 10/11 – id. 103706531), termo de apreensão (fl. 34 – id. 103706511), termo de reconhecimento de pessoa (fl. 35 – id. 103706511), Relatório de Investigação Policial (fls. 45/54 – id. 103706511) e auto de avaliação (fls. 05/06 – id. 103706531).

Já a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas quando analisados os elementos carreados aos autos.

Na Delegacia de Polícia, a vítima
Valmir Luiz Delevatt
deu detalhes do assalto ocorrido em sua residência:

“(...) que o declarante estava dormindo quando ouviu os gritos da filha, eis que os bandidos pularam o muro, utilizando-se de uma escada bem alta, pois conseguiram transpassar a cerca elétrica e quando adentraram o quintal da casa, conseguiram abrir a janela da cozinha com uma chave de fenda e dali foram direto para o quarto do declarante; Que, naquela noite, a filha não quis dormir no quarto dela, dizia que estava com mal pressentimento e quis dormir no quarto do declarante; Que três bandidos adentraram à casa e todos os três com armas e encapuzados; Que, os bandidos já chegaram gritando que queriam a chave da caminhonete Hilux do declarante, placa QCP-0090 e o declarante entregou a chave para eles e um quarto sujeito que nem chegou a entrar na casa, pegou a chave e saiu com a caminhonete; Que, os outros três bandidos permaneceram na casa separando tudo que quiseram levar, tais como televisão, joias, celular, roupas, tudo conforme descrito no Boletim de Ocorrência; Que, além de roubarem a caminhonete, os bandidos levaram a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em dinheiro; Que, a todo instante eles perguntavam da carteira do declarante a fim de pegar o dinheiro que possivelmente estava nela, mas a carteira do declarante com todos os seus documentos e o dinheiro estavam dentro da caminhonete que já tinha sido levada; Que, os bandidos ligaram para o comparsa que estava com a caminhonete para que o declarante explicasse onde estava guardado o dinheiro dentro da caminhonete; Que, levaram também o outro veículo do declarante, um Fluence, não recorda da placa, pois tinha recém comprado esse carro, pagou por ele a quantia de R$ 49.000,00 e esse carro foi localizado na data de ontem na cidade de Sorriso; Que, os bandidos amarraram o declarante e a filha, colocaram os dois sentados um de costas para o outro e os deixaram trancados na despensa da casa, amarrados pelos braços e com a boca tapada por fita e cordas; Que, permaneceram na casa desde a meia noite até por volta das 04 horas e 45 minutos; Que, durante o roubo os bandidos chegaram a comentar com a filha do declarante que fizeram um assalto em Colíder e chegaram a dormir na casa das vítimas; Que, indagado sobre as características dos bandidos, afirma que o rosto não foi possível ver porque estavam encapuzados, mas eram morenos, usava calças e blusas de manga longa, dois eram de estatura mediante e o outro um pouco mais alto, deu pra ver que eram morenos porque estavam calçados de chinelos;
Que, na data de hoje em diligências a fim de elucidar esse crime de roubo, a equipe de Policiais Civis foi até a casa de um suspeito e encontrou na casa dele o aparelho de barbear que foram roubado da casa do declarante, marca KEMEI e ao ver o aparelho o reconhece seguramente como seu
; Que foi tentado fazer o reconhecimento pessoal de alguns suspeitos, mas o declarante não consegue reconhecer (...)”
(fls. 18/19 – id. 103706511 – grifei).

Em Juízo, o ofendido confirmou novamente que quatro indivíduos participaram do assalto a sua residência:

“(...) Ministério Público: O senhor disse que eles chegaram na sua residência, renderam o senhor e sua filha, logo em seguida eles levaram a caminhonete?

Vítima: Isso, não demorou uns quinze minutos e a caminhonete saiu pelo portão, aí ficou três, três elementos comigo no quarto”;

Ministério Público: Três permaneceram com o senhor e a sua filha e um quarto elemento que levou o veículo?

Vítima: Isso;

Ministério Público: O senhor chegou a ver esse quarto indivíduo que levou o veículo?

Vítima: Não cheguei a ver, não (...)”
(id.

Também na Delegacia o Investigador de Polícia Civil
Magno Roberto Miranda
deu detalhes de como se deram as investigações iniciadas no mesmo dia do assalto, vejamos:

“(...) Que, diante das informações recebidas pela PM a equipe de Policiais Civis esteve na residência após a ocorrência de roubo, e verificou as imagens dos suspeitos,
embora estas imagens não sejam nítidas os suspeitos apresentam as compleições físicas semelhantes às das pessoas de nome DAVI WESLEY MATIAS GOMES e VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO
; Que, foram realizadas diligências, ainda na data de ontem, data do roubo (07.01.2020), porém os suspeitos não foram encontrados;
Que, na data de hoje a equipe diligenciou até a residência de VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO e ele se encontrava no local e de imediato foi visto embolado em umas roupas na casa, uma máquina de cortar cabelo que foi enviada foto à vítima e prontamente reconhecida como produto do roubo em questão;
Que, diante do reconhecimento do objeto pela vítima, o suspeito foi conduzido até esta Delegacia de Polícia para tentativa de reconhecimento pessoal, bem como para esclarecimentos sobre a origem do objeto reconhecido pela vítima; Que, vale ressaltar que os suspeitos citados são criminosos contumazes; Que VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, porém, está desligada há cerca de 1 mês, provavelmente para cometer delitos; Que, DAVI WESLEY MATIAS GOMES e VINÍCIUS RENAN já foram presos juntos na cidade de Colíder por crimes patrimoniais; Que, a filha de VILMAR relatou que os suspeitos comentaram que já foram presos em Colíder e dormiam na residência que estava sendo roubada por eles no mesmo modus operandi do roubo aqui investigado; Que, a menina notou que eles poderiam até dormir na residência também visto que o modus operandi dos suspeitos é o de ficar na residência das vítimas enquanto elas ficam sob o cárcere até o outro suspeito levar a caminhonete para ser vendida na fronteira; Que, aliado a essas informações a abordagem feita pela PM na data de ontem em que DAVI WESLEY foi abordado na rua e ficou muito nervoso porém foi liberado por não estar com nada ilícito no momento; Que, a equipe de investigação tem a informação que ele levou para a cidade de sorriso um dos veículos roubados na residência, o Renault Fluence, citado neste boletim, cujo veículo foi encontrado na cidade de Sorriso; Que, nesta abordagem da Polícia Militar (Tenente Peixoto) o suspeito estava me um Uber e este Uber relatou aos PMs que buscou DAVI WESLEY na cidade de Sorriso ontem a noite; Que hoje na tentativa de localizar DAVI WESLEY a equipe de investigação foi a todos os endereços possível mas ele se encontra foragido (...)”
(fls. 23/24 – id. 103706511).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do Investigador
Rafael Galbiatti Costa
(fls. 26/27 – id. 03706511).

A testemunha
Ereni Matias Gomes
narrou na Delegacia que seu sobrinho DAVI WESLEY lhe ofereceu uma televisão no dia 07/01/2020, supostamente de propriedade da namorada do acusado e que esta queria vender o objeto para ir embora com o mesmo (fls. 28/29 – id. 103706511).

Interrogado em sede de inquérito policial, o apelado VINÍCIUS negou a autoria delitiva e que a máquina de cortar cabelo encontrada em sua residência pertencia ao seu cunhado
Kaique
. Afirmou, ainda, que conhece a pessoa da DAVI WESLEY e que teriam sido presos juntos em Colíder no ano de 2018 (fls. 21/23 – id. 103706511).

Ouvido novamente na Delegacia, o apelado VINÍCIUS manteve sua versão de que não havia participado do roubo e que estaria dormindo na hora do fato. Disse que,
“nega que tenha ido à residência de HENRIQUE e ajudado no transporte das televisões que foram vinculadas nesta ocorrência; que o declarante afirma que os policiais levaram todos os conduzidos ao matagal onde estavam os televisores, porém não sabe dizer quem foi o responsável por roubá-los/escondê-los neste local; (...) em relação ao perfume e relógio apreendidos neste procedimento, o declarante afirma que estes objetos não estavam em sua residência e acredita que os policiais encontraram no matagal juntamente com as televisões (...)”
(fls. 40/41 – id. 103706511).

Importante destacar o teor do Relatório de Investigação Policial que aponta a participação do apelado VINÍCIUS no roubo à residência descrita, vejamos:

“(...) Após a equipe receber uma denúncia de um informante relatando que os autores do roubo seriam Davi Wesley Matias Gomes, Henrique Guimarães Beraldo, Vinícius Renan Perile de Carvalho e Paulo Sério de Pádua Guimarães, vulto “bruxo”, foram realizadas algumas diligências no intuito de angariar provas no intuito de elucidar o fato.

Primeiramente, analisamos algumas imagens captadas pelo circuito interno da casa, sendo difícil a identificação exata dos criminosos, todavia as compleições físicas dos suspeitos é semelhante a de Vinícius Renan, Henrique Beraldo e Davi Wesley, sendo que este último aparece portando uma arma de fogo e a segura com a mão esquerda, indicando ser canhoto. De fato, Davi Wesley é o único canhoto dentre os suspeitos.

Segundo o denunciante, o criminoso incumbido de levar a camionete para ser vendida na fronteira foi Paulo Sérgio de Padua Guimarães. Diante desta última informação, a equipe de investigação enviou o ofício nº 52/2020 solicitando a rota do oeste as imagens do condutor da camionete, visto que este veículo passou pelo pedágio da rodovia BR 163 sentido Lucas do Rio Verde – Cuiabá.

Em resposta ao ofício a rota do oeste, recebemos a imagem do condutor e estes policiais reconheceram a pessoa de Paulo Sérgio vulgo “bruxo” como sendo condutor da camionete da vítima.

(...)

Porém, no dia 08/01/2020, um dia após o crime, estivemos na residência de Vinícius Renan e ele se encontrava no local juntamente com sua esposa. Neste momento foi possível visualizar no chão da casa algo aparentando ser uma caixa, ao verificarmos, vimos que se tratada de uma máquina de cortar cabelo/barba que havia sido roubada da vítima, pois esta confirmou após receber uma foto via whatsapp.

Desta forma, Vinícius Renan foi conduzido até a delegacia de polícia para prestar depoimento acerca do fato, porém o mesmo nega participação no crime. Vinícius foi liberado no mesmo dia. Vale ressaltar que Vinícius Renan e Davi Wesley são criminosos contumazes. Que Vinícius está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, contudo o aparelho está desligado desde meados de dezembro de 2019 provavelmente para cometer delitos.

(...)

Dado continuidade as investigações, conforme boletim nº 2020.9118,
a equipe de investigação seguiu o suspeito Vinícius Renan Pertile logo depois que ele foi liberado da delegacia. Que o suspeito Vinícius seguiu a pé até a casa do suspeito Henrique Guimarães Beraldo (suspeito do roubo citado acima) localizada na Rua Paranapanema n. 2329, bairro jardim das palmeiras.

Vimos Vinícius adentrando na residência e cerca de 20 minutos depois, chegou um veículo strada branca. Que não conseguimos visualizar a placa. Que os dois suspeitos (Henrique e Vinícius) carregaram cerca de 4 objetos grandes aparentando ser televisores na carroceria do veículo. Que logo em seguida, ambos entraram no veículo e foram sentido recanto dos macucos pela Avenida Ângelo Da Alba.

Assim seguimos o veículo citado em uma de nossas viaturas descaracterizadas. Nós monitoramos de longe, pois estava escuro demais e achamos que eles podiam desconfiar caso aproximássemos muito. No final da Avenida Ângelo Dal Alba eles descarregaram os objetos do veículo. Que depois os suspeitos entraram novamente no veículo e saíram do local.

Desta forma tentamos segui-los novamente, porém como estava longe, perdemos o veículo de vista, pois possivelmente entraram em alguma residência nas proximidades do bairro primavera ou foram para algum outro ponto da cidade. Que pensamos em ir até a residência de Vinícius ou Henrique para procurá-los, contudo como era de noite deixamos para diligenciar no dia seguinte.

No dia seguinte, 09/01/2020, a equipe fez rondas com a viatura descaracterizada próxima a casa de Vinícius. Que em dado momento vimos Vinícius na companhia de Henrique e mais dois suspeitos tomando cerveja em um bar da Avenida Goiás bairro Veneza. Desta forma abordamos os suspeitos e fomos com eles até o local onde ocultaram os objetos.

Que chegamos ao local e encontramos 4 televisores roubados no crime de roubo ora investigado. Que os objetos estavam cobertos por uma lona azul para não molhar. Que após apreender os televisores, fomos até a residência de Vinícius e apreendemos na sala um relógio marca Diesel e um perfume 212 ambos os produtos roubados da vítima Vilmar Delevatt que reconheceu os objetos.

Ainda no mesmo dia recebemos a informação de que o quinto televisor roubado havia sido entregue a Ereni Matias Gomes, tia de Davi Wesley Matias Gomes, cujo o próprio Davi teria entregue a TV para sua tia. Que Davi também é suspeito do roubo citado neste boletim, todavia está foragido por saber que a polícia está a sua procura. Deslocamo-nos a residência de Ereni e perguntamos a ela se seu sobrinho teria deixado um televisto com ela. Que Ereni negou, porém confirmou que há dois dias (exatamente após o crime), Davi Wesley, seu sobrinho, ofereceu um televisor para ela mas ela recursou receber, pois sabe que seu sobrinho é criminoso contumaz (...)”
(fls. 45/55 – id. 103706511 – grifei).

Já o acusado DAVI WESLEY MATIAS GOMES, quando interrogado em sede de inquérito policial, confessou ter participado do roubo e que teriam utilizado duas armas de fogo durante o assalto. Todavia, afirmou que seus comparsas seriam os indivíduos conhecidos por
“Chocolate”
e
“Tonhão”
, não confirmando os nomes dos demais assaltantes (fls. 03/06 – id. 103706512).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que apuraram o caso é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo apelado, a autoria delitiva do crime de roubo triplamente majorado ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as diligências realizadas pelos Investigadores de Polícia Civil que não só localizaram um dos objetos subtraídos na residência do acusado, como também presenciaram o mesmo, apenas um dia após o delito, escondendo diversos televisores roubados com o auxílio do corréu HENRIQUE em uma região de matagal, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente condenar o recorrido pelo cometimento do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, na forma do art. 70 (duas vítimas), todos do Código Penal.

Por fim, requer a acusação a aplicação da majorante do art. 157, §2º, inciso IV, do Código Penal para todos os acusados.

Caracteriza-se
a referida majorante com o transporte de veículo automotor roubado para Estado da Federação diverso daquele em que ocorreu a sua subtração, ou para o exterior.

Todavia, no caso em tela, não há provas claras de que o veículo modelo
Toyota, placa QCP-0090, de cor preta, de propriedade da vítima
Vilmar Luiz Delevatt
, tenha sido efetivamente levado para a Bolívia, hipótese esta levantada pelos investigadores da Polícia Civil.

Aliás, os únicos indícios que apontam para o suposto transporte do veículo subtraído, seja para outro Estado ou para o exterior, são as imagens obtidas da concessionária Rota Oeste na BR-163, que apontam que a caminhonete passou por aquele local, não havendo outros elementos que apontem transposição de fronteira.

Assim, diante da não localização do veículo roubado e inexistindo outros elementos aptos a comprovar a efetiva transposição de fronteira, tenho que o pleito ministerial não comporta provimento.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena do crime praticado por VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO.

Do roubo triplamente majorado – vítima Vilmar Luiz Delevatt

Na
primeira fase
vejo que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito deverão ser valoradas em desfavor do apelado.

A culpabilidade acentuada se dá em razão da restrição da liberdade das vítimas por cerca de cinco horas e tendo em vista que o crime fora praticado em concurso de pessoas. Aliás, nada impede que, presentes mais de uma majorante, possível a utilização das demais para exasperar a reprimenda basilar, tal como procedido.

As circunstâncias do crime também devem ser consideradas como desfavoráveis ao acusado, haja vista que o delito ocorrera em período noturno, enquanto as vítimas dormiam, evidenciando assim aspecto mais reprovável do
modus operandi
delitivo a justificar a majoração da pena-base.

Já o vetor referente às consequências do crime é valorado tendo em vista o grande prejuízo suportado pelas vítimas em decorrência dos bens subtraídos que, avaliados, ultrapassam a casa dos cem mil reais.

Dessa forma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, levando-se em consideração o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada, tal como recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 588.703/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Na
segunda fase,
presente a atenuante da menoridade relativa, disposto no art. 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 12 (doze) dias-multa.

Na
terceira fase
, incide a majorante do emprego de arma de fogo, disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, resultando na pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Do roubo triplamente majorado – vítima Karoline Fleck Delevatt

Na
primeira fase
vejo que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito deverão ser valoradas em desfavor do apelado.

A culpabilidade acentuada se dá em razão da restrição da liberdade das vítimas por cerca de cinco horas e tendo em vista que o crime fora praticado em concurso de pessoas. Aliás, nada impede que, presentes mais de uma majorante, possível a utilização das demais para exasperar a reprimenda basilar, tal como procedido.

As circunstâncias do crime também devem ser consideradas como desfavoráveis ao acusado, haja vista que o delito ocorrera em período noturno, enquanto as vítimas dormiam, evidenciando assim aspecto mais reprovável do
modus operandi
delitivo a justificar a majoração da pena-base.

Já o vetor referente às consequências do crime é valorado tendo em vista o grande prejuízo suportado pelas vítimas em decorrência dos bens subtraídos que, avaliados, ultrapassam a casa dos cem mil reais.

Dessa forma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, levando-se em consideração o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada, tal como recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 588.703/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Na
segunda fase,
presentes a atenuante da menoridade relativa, disposto no art. 65, inciso I, e a agravante do crime contra criança, do art. 65, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, procedo a compensação de ambas, mantendo a pena intermediária inalterada.

Na
terceira fase
, incide a majorante do emprego de arma de fogo, disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços) resultando na pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, aplica-se o art. 70, primeira parte, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto), que deverá incidir sobre a pena mais grande, tendo em vista o roubo fora praticado mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de duas vítimas tal como destacado na denúncia, caracterizando-se, assim, o concurso formal.

Dessa forma, chega-se à pena definitiva de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dos recursos defensivos

Passa a analisar os pleitos das defesas de HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO e PAULO SÉRGIO DE PÁDUA GUIMARÃES.

Em razões recursais, o recorrente HENRIQUE pugna pela absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, com fundamento do art. 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de que o procedimento de reconhecimento fotográfico não cumpriu o disposto no art. 226, do CPP, pois substituiu a segunda fase de comparação física e ao vivo da pessoa a ser reconhecida pela comparação fotográfica.

Alega, ainda, que o referido procedimento serviu como único elemento para lastrear a condenação do acusado.

Sem razão a defesa, pois, após detida análise dos autos, tenho que outros elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial como em Juízo comprovam a participação do acusado na empreitada criminosa narrada na inicial.

Inicialmente, cumpre destacar que não fora realizado reconhecimento fotográfico na Delegacia de Polícia, mas sim o reconhecimento pessoal, em estrita observância ao que dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal.

É certo que o procedimento de reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia constitui válido elemento de prova quando respeitadas as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas colhidas em Juízo.

Caso figurasse o reconhecimento pessoal como único elemento para lastrear o édito condenatório, sem qualquer outra prova que comprovasse de maneira cabal a autoria delitiva, o caminho correto seria a absolvição do réu.

Da leitura do termo de reconhecimento acostado aos autos (fl. 35 – id. 103706511), observa-se que a vítima
Valmir
declarou que
“apesar de o suspeito reconhecido estar encapuzado no momento do crime, se recorda perfeitamente do formato de seu nariz, olhos, sobrancelhas, além de seu tom de voz e que esses detalhes o fazem reconhecer indubitavelmente”
.

De fato, tais informações se mostrariam demasiadamente frágeis para sustentar o édito condenatório, pois, nos casos em que há dúvida quanto a identidade do acusado, haja vista que o mesmo se encontrava com a face parcialmente coberta (encapuzado), a absolvição seria o caminho correto a ser adotado.

Todavia, a condenação do apelante HENRIQUE não se embasou exclusivamente no termo de reconhecimento, sendo que outros elementos colhidos na fase de inquérito e confirmados em Juízo, confirmam a autoria delitiva em relação ao recorrente HENRIQUE.

Como já visto em linhas pretéritas, apenas um dia após os fatos, os Investigadores de Polícia Civil localizaram um dos objetos subtraídos na residência do acusado VINÍCIUS e o encaminharam à Delegacia para as devidas providências.

Após prestar depoimento, o acusado foi liberado, instante em que os Investigadores passaram a acompanhá-lo até a residência do apelante HENRIQUE, localizada na Rua Paranapanema nº 2329, bairro Jardim das Palmeiras.

Realizada campana nas proximidades do imóvel, os policiais presenciaram a chegada de um Fiat Strada e os acusados VINÍCIUS e HENRIQUE carregando diversos televisores na caçamba do veículo. Logo em seguida, os réus esconderam os aparelhos eletrônicos enrolados em sacos plásticos em uma região de mata.

Desta feita, apesar de pairar dúvidas quanto à validade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, vejo que as diligências realizadas pela Polícia Civil, no dia seguinte à ocorrência do delito, comprovaram que o apelante HENRIQUE pertencia ao bando e, em conluio com o corréu VINÍCIUS, guardou em sua residência grande parte dos produtos eletrônicos subtraídos.

Por outro lado, o recorrente PAULO SÉRGIO DE PÁDUA GUIMARÃES busca a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, tendo em vista que nenhum corréu apontou PAULO como sendo partícipe do crime, bem como pelo fato das imagens de câmera de segurança do pedágio da BR-163 não possuírem qualidade suficiente e não fornecem características físicas mínimas aptas a reconhecer o apelante.

Subsidiariamente, o apelante PAULO almeja a readequação da pena-base para o mínimo legal.

Com razão a defesa quanto ao pleito absolutório.

Como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, os únicos elementos utilizados para fundamentar a condenação do apelante foram extraídos a partir de depoimentos dos Investigadores de Polícia Civil que, perante o Juízo, afirmaram terem recebido informações apontando o acusado PAULO como encarregado de transportar o veículo Toyota Hilux para a Bolívia.

Ademais, após solicitarem imagens dos pedágios da rodovia, os policiais afirmaram que identificaram o condutor do veículo como sendo o apelante.

Ocorre que, da análise das citadas imagens, verifica-se que estas não possuem nitidez suficiente para identificar qualquer característica do motorista. Pelo contrário, as imagens estão borradas e escuras, não mostrando nenhum detalhe da pessoa que conduzia o veículo.

E, interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado PAULO SÉRGIO DE PADUA GUIMARÃES negou a autoria delitiva (fls. 77/79 – id. 103706511).

Assim, por entender pela fragilidade de provas levadas em consideração para sustentar a condenação do recorrente PAULO, bem como pela ausência de outros elementos que corroborem a tese acusatória, até porque o acusado não fora preso em flagrante ou tendo em sua posse algum dos objetos subtraídos, necessário proceder a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante a absolvição do apelante PAULO, tem-se por prejudicado o pedido da defesa de readequação da pena.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela acusação para condenar o acusado VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo triplamente majorado, disposto no art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 70 (duas vítimas), todos do Código Penal;
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de PAULO SÉRGIO DE PADUA GUIMARÃES para absolvê-lo da prática do crime de roubo descrito na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021